Tribunal: TJMT
Processo: 1002380-15.2022.8.11.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002380-15.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA ROSA DE SOUZA - CPF: 241.431.891-00 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1002380-15.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Aparecida Rosa de Souza.

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL
–
DÍVIDA ORIUNDA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ART. 373, INC. II, DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados em excesso,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que não foi observado no caso devendo ser majorado.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002380-15.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Aparecida Rosa de Souza.

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Aparecida Rosa de Souza, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por dano material e moral movida em face do Banco Cetelem S.A
.,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da conta da autora na forma simples,
ficando o réu autorizado a compensação com os valores creditados,
e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$750,00 a titulo de dano moral,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o dano moral, assim como os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valores irrisórios, razão pela qual pugna pela majoração. Defende ainda, a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados da sua conta em detrimento do ato ilícito e fraudulento perpetrado pelo apelado. Por fim, pleiteia que a compensação seja feita na forma simples, eis que não tinha conhecimento que o valor tinha sido depositado na sua conta.

A parte apelada, mesmo intimada, não apresentou contrarrazões (id. 228182193).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002380-15.2022.8.11.0005 – Diamantino.

Apelante
: Aparecida Rosa de Souza.

Apelado
: Banco Cetelem S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Aparecida Rosa de Souza moveu ação declaratória cumulada com indenização por dano material e moral em face do Banco Cetelem S.A.,

alegando
que é idosa e beneficiária do INSS e que foi surpreendida com a cobrança de parcelas referente a empréstimo realizado junto ao réu em sua conta corrente, contudo, afirma que não possui nenhuma relação jurídica com a instituição, ora apelada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da conta da autora na forma simples,
ficando o réu autorizado a compensação com os valores creditados,
e condenou a instituição bancária ao pagamento de R$750,00 a titulo de dano moral,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa (id. 228182188).

Inconformada, a apelante alega, em suma, que o dano moral, assim como os honorários sucumbenciais foram arbitrados em valores irrisórios, razão pela qual pugna pela majoração. Defende ainda, a necessidade de devolução em dobro dos valores descontados da sua conta em detrimento do ato ilícito e fraudulento perpetrado pelo apelado. Por fim, pleiteia que a compensação seja feita na forma simples, eis que não tinha conhecimento que o valor tinha sido depositado na sua conta.

Pois bem. Em detida análise dos autos, verifica-se que a conduta ilícita do banco, assim como o nexo causal são fatos incontestáveis, eis que o pleito recursal versa sobre a majoração do dano moral e a devolução dos valores em dobro. Logo, passo a analisar em relação a insurgência da apelante acerca

do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Destaca-se que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, em R$750,00 pelo dano moral, não cumprirá a finalidade de inibir o apelado a repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a ausência de reconhecimento e reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Nesse sentido, segue precedente de minha relatoria:

“INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – COBRANÇA DE PARCELA DEVIDAMENTE PAGA - INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto”.
(RAC n. 0002120-21.2014.8.11.0009, 3a Câm. Dir. Privado, minha relatoria, j. 18.07.2018 – negritei).

Feitas tais considerações, o valor fixado não traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrida, devendo, ser majorado para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se mostra mais adequado ao caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

De outra banda, reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, contudo,
entendo que o MM. Juiz laborou com o costumeiro acerto
, eis que deve ser feita na forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Não obstante, repiso que a referida repetição, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Avançando na resolução da celeuma,
a apelante requer que sejam majorados os honorários advocatícios sucumbenciais por demonstrar-se totalmente insuficiente os 10% do valor da causa arbitrado pelo magistrado
a quo
.

Com efeito, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar que remunere adequadamente o trabalho realizado pelo advogado, sob pena de injustificável aviltamento do importante papel desempenhado pela advocacia na administração da Justiça, como expressamente reconhecido no artigo 133, da Constituição Federal.

Diante disso, não há fundamento jurídico para a aplicação da majoração dos honorários, eis que fixados em percentual justo e razoável, bem como de acordo com o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

No que tange ao pedido de compensação de valores pleiteado, carece de interesse recursal a apelante no ponto, ao passo que fixado na sentença conforme pretendido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada apenas para o fim de majorar o dano moral para R$ 6.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024